Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748474-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AURA REGINA MATTOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação da parte Impetrante quanto ao descumprimento da liminar deferida nos autos, intime-se o Distrito Federal, com urgência, para que tome conhecimento da manifestação apresentada e esclareça quanto ao efetivo cumprimento da medida liminar deferida.. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora